Tribunal: TJSP
Processo: 2324236-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de desbloqueio do dinheiro obtido pelo Sisbajud. Descabimento. Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em quantia inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil), mantida em papel moeda, conta corrente, poupança

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de desbloqueio do dinheiro obtido pelo Sisbajud. Descabimento. Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em quantia inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil), mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que comporta mitigação apenas no caso de crédito de natureza alimentícia ou demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, que não é o caso dos autos. Entendimento do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.